Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725710-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELISMAR SOUZA FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À secretaria: o advogado do apelante não tem acesso às mídias da audiência de instrução e julgamento (petição ID 16419372), pois estão gravadas como sigilosas. Retire-se, portanto, o sigilo dos documentos para que o advogado consiga acessar referidas mídias. Após, dê-se vista ao apelante para apresentar razões de apelação. A seguir, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Retornando os autos, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES